Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE EMBARQUE. TRECHO DE IDA. NO SHOW. TRECHO DE VOLTA. CANCELAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. NORMAS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. REEMBOLSO DE TRECHO PAGO E NÃO UTILIZADO. CABIMENTO.
1. A ausência de embarque no trecho de ida em viagem internacional caracteriza “no show” o que acarreta o cancelamento do trecho de volta.
2. O Código de Defesa do Consumidor não será aplicado nos casos de atrasos em transporte aéreo internacional de passageiros, prevalecendo as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE no 636.331.
3. Empresa aérea que cancela o voo de volta pelo não comparecimento dos passageiros aos trechos de ida não comete ato ilícito.
4. Para que não se caracterize o enriquecimento sem causa da empresa aérea, a passagem de volta paga e não utilizada deve ser reembolsada à parte apelada/autora, sendo dela descontada apenas a multa pelo não comparecimento (no-show).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.